Tribunal: TJBA
Processo: 0514318-74.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514318-74.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADAILTON CARNEIRO LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO ALEXANDRE LIMA NAZARETH ANDRADE

APELADO: RAYMUNDO ALMEIDA PEREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAPHAEL LIMA MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. TÍTULO REGULARMENTE EMITIDO E DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÚTUO, QUITAÇÃO PARCIAL OU JUROS ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque devolvido por insuficiência de fundos e rejeitou os embargos opostos pelo emitente. O apelante alegou cerceamento de defesa, sustentou que o título decorreu de contrato de mútuo com cobrança de juros usurários e pleiteou reconhecimento de quitação parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões submetidas à apreciação consistem em verificar:
(i) se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e do indeferimento de diligências probatórias; e
(ii) se o cheque apresentado em ação monitória pode ser considerado título hábil à cobrança, dispensada a comprovação da causa subjacente, diante da ausência de prova de mútuo, de pagamento parcial ou de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente, por considerar a prova já suficiente para a solução da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

4.

O cheque é título de crédito dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a menção ao negócio jurídico subjacente em ação monitória, nos termos do Tema 564 do STJ. Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, CPC).

5.

No caso, o apelante não apresentou documento comprobatório do alegado contrato de mútuo, de eventual quitação parcial ou da prática de juros abusivos, de modo que prevalece a presunção de legitimidade da cártula, regularmente emitida e devolvida por insuficiência de fundos.

6.

Correta, portanto, a sentença que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos, convertendo o título em executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos já se encontram suficientemente instruídos, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias.

2.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, incumbindo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

3.

A simples alegação de mútuo, sem comprovação documental, não afasta a presunção de liquidez e certeza do cheque emitido e devolvido por insuficiência de fundos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, II; 85, § 11; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.094.571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 04.02.2013, DJe 14.02.2013 (Tema 564); STJ, REsp 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2016, DJe 10.08.2016 (Tema 942); STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0514318-74.2017.8.05.0080
,

d
e Feira de Santana, em que figura como
APELANTE
,
JOSÉ ADAILTON CARNEIRO LIMA
,
e como
APELADO,
RAYMUNDO ALMEIDA PEREIRA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.